Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718229-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON LOURENCO VELOSO JUNIOR, DENERSON DIAS ROSA, EXPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as preliminares arguidas em contrarrazões: BRB: Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e litigância de má-fé. Distrito Federal: Inovação recursal (supressão de instância); inépcia da petição inicial; falta de interesse de agir no que tange ao débito tributário; e ilegitimidade passiva do DF. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator